Tribunal: CARF
Processo: 15504.017335/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017335/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.581 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
CONGONHAS PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
ADICIONAL.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
27.023, de 02 de junho de 2010, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 327 a 330, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.172.537-2.
O citado Auto de Infração consta de fl. 2 a 17 e o Relatório Fiscal foi inserido nos
autos às fl. 186 a 196, tendo sido lançado crédito tributário referente às contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, relativas à cota patronal, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa resultante de risco ambientais do trabalho, incidentes sobre remunerações pagas ou
creditadas a servidores do município (Adicional de Dependência Econômica) vinculados ao
RGPS - Regime Geral de Previdência Social - no período de 01/2005 a 12/2005, no valor total de
R$ 111.620,86, consolidado em outubro de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017335/2009-18
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017335/2009-18

Ciente do lançamento, em 03 de novembro de 2009, conforme AR de fl. 309,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 314, em 23 de novembro
de 2009, insurgindo-se, unicamente, sobre a exigência incidente sobre valores creditados a seus
colaboradores a título de “adicional de dependência econômica”.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento considerou-a improcedente, conforme Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREV1DENCIÁRIA. SALÁRIO-DE-
CONTRIBU1ÇÀO.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração
auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
Ciente do Acórdão da DRJ em 13 de outubro de 2010, conforme AR de fl. 333,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 335 a 349, em 12 de
novembro de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta as razões
que entende justificar a modificação da decisão recorrida.
Afirma que, a despeito do rol taxativo contido no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91,
utilizado pela Decisão recorrida para amparar sua conclusão, o que realmente interessa é a
natureza jurídica da verba auferida pelo trabalhador e não o seu nome.
Sustenta que o Adicional de Dependência Econômica tem caráter eventual e
transitório, não se caracterizando com verba permanente, não sendo pago em contraprestação
pelos serviços prestados e não se incorporando aos vencimentos do servidor, já que há limites
para recebê-lo (idade e condição econômica do dependente).
Aduz que a mera leitura da lei municipal que instituiu tal adicional é suficiente
para se constatar que se trata de salário família, apenas com mudança de nome. Cita precedentes
judiciais tudo para reafirmar sua convicção de que não incide contribuição previdenciária sobre
valores pagos a título de Adicional de Dependência Econômica, por ter natureza jurídica idêntica
ao abono família.
Inicialmente, vale ressaltar que os respeitáveis precedentes judiciais citados pela
defesa não vinculam a presente análise, limitando seus efeitos às partes envolvidas.
Sintetizadas as razões da defesa, mister relembrarmos o conceito legal de salário-
de-contribuição estabelecido pela Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017335/2009-18

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
O litígio estabelecido nos autos se limita à natureza dos valores pagos a título de
Adicional de Dependência Econômica, o qual foi estabelecido pela Lei municipal no 2.388/2002,
que assim dispõe:
Art.1° Aos servidores públicos municipais, bem como aos detentores de função pública,
ativos e inativos, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional será concedido o
adicional de dependência econômica, que corresponderá a 7% (sete por cento) de seus
vencimentos.
(...)
Art. 5° As cotas do adicional de dependência econômica não serão incorporadas, para
qualquer efeito ao vencimento ou provento.
Art.6° O direito ao adicional de dependência econômica cessa automaticamente:
I . por morte do cônjuge ou companheiro, filho ou equiparado, a contar do mês seguinte
ao do óbito; '
II - quando o filho ou equiparado completar 18 (dezoito) anos de idade, salvo se
inválidos e as filhas, incluídas as enteadas e equiparadas, até 21 (vinte e ) anos de idade,
se solteiras e sem rendimentos próprios salvo se inválidas, a contar do mês seguinte ao
da data do aniversário;
III – pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês
seguintes ao da cessação da incapacidade.
Art. 7o O adicional de dependência econômica não se caracteriza como beneficio de
natureza previdenciária.
Nos termos do art. 149 da Constituição Federal de 1988, é competência exclusiva
da União instituir contribuições sociais e, como já dito acima, no que tange à contribuição social
previdenciária, esta foi devidamente tratada pela Lei 8.212/91, cujo excerto acima transcrito
evidencia, indiscutivelmente que apenas as rubricas nele taxativamente definidas não integram a
base de cálculo da exigência, não sendo a lei municipal em tela instrumento hábil para tratar dos
efeitos tributários de tal adicional.
A alegação da defesa de que o Adicional de Dependência Econômica tem caráter
eventual não se sustenta diante de sua própria lei instituidora, não pode ser considerado
transitório um benefício que, além de ser pago mensalmente, em alguns casos, pode durar toda a
vida do colaborador.
Com relação aos argumentos relativos à natureza jurídica da verba seria idêntica à
do salário família, convêm trazermos à balha a legislação que rege a matéria, com a redação
vigente à época dos fatos:
Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, exceto ao
doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de
filhos ou equiparados nos termos do § 2o do art. 16 desta Lei, observado o disposto no
art. 66.
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com
65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta)
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.581 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017335/2009-18

anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a
aposentadoria.
Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer
condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade é de:
I - Cr$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros) , para o segurado com
remuneração mensal não superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros);
II - Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal
superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros).
Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de
nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à
apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de
freqüência à escola do filho ou equiparado, nos termos do regulamento.
Como se vê, o Salário Família e o Adicional de Dependência Econômica
apresentam diferenças absolutamente relevantes. Um é pago em valores fixos e outro é calculado
a partir de um percentual do salário; um é pago até os 14 anos dos filhos, outro até os 18 ou 21, a
depender do sexo; um apresenta limites para beneficiário aposentado, o outro não; um estabelece
condições que tutelam outros interesses sociais, como a comprovação de vacinação e frequência
escolar, ao passo eu o outro não estabelece qualquer condição além da própria comprovação da
relação de dependência.
Ademais, o que evidencia a completa incompatibilidade entre as duas rubricas
está claramente indicado na mensagem de veto de fl. 355, que aponta que a instituição do citado
Adicional teve exatamente o objetivo de manter “vantagens diferenciadas” pagas a servidores, já
que os novos limites estabelecidos a partir da Emenda Constitucional no 20 ensejavam o corte de
tais valores pagos de forma diferenciada.
Assim, não estamos diante de salário família, mas de uma espécie de
“penduricalho” pago de forma habitual, que integra a remuneração percebida pelo colaborador e,
naturalmente, sobre o qual deve incidir a exigência previdenciária,
Portanto, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 369
DF CARF MF
Original